Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO DO ART. 975 DO CPC. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. De acordo com os artigos 970 e 231, inciso I, do Código de Processo Civil, a contestação na ação rescisória será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias fixados pelo relator, e contados da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio.
2. O prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, não se aplicando a regra suspensiva da Lei Federal no 14.010/2020, porque restrita às relações jurídicas de direito privado.
3. Proposta a ação após o biênio estabelecido no art. 975/CPC, é impositiva a extinção da rescisória com fundamento no art. 487, inciso II, do diploma processual.
4. PRELIMINAR ACOLHIDA.